Tribunal: TJMT
Processo: 1039531-22.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1039531-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS
Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]
Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SILMARA HELOISA SANTOS OLIVEIRA - CPF: 154.775.864-35 (RECORRIDO), VINICIUS DE ALMEIDA ALVES - CPF: 371.217.878-65 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SÚMULA Nº 385 DO STJ
.
INAPLICABILIDADE DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre a consumidora e empresa cedente, bem como do termo de cessão.

No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois, não foi apresentado o contrato originário da dívida, tampouco o termo da cessão do crédito.

Havendo prova de negativação preexistente, exclui-se a condenação a título de dano moral, nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Se a decisão de primeiro grau encontra-se em desacordo com a decisão pacificada no Superior Tribunal de Justiça, e, ainda, em dissonância com o entendimento da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, deve ser dado parcial provimento ao recurso.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026